Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. QUEIXA CRIME. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 395, I e II, do CPP, sob o fundamento de que “verifica-se que a regularização da representação, bem assim a análise acerca da gratuidade de justiça só poderiam ser retificadas dentro do prazo decadencial, o que já não se permite, uma vez ultrapassado o prazo para tal regularização.”
2. O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo, tendo em vista que a querelante foi intimada (ID 36514813) e permaneceu inerte.
3. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF).
4. Ressalto que no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/95.
5. Ante a ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas, mostra-se deserto o recurso interposto.
6. Precedentes:Acórdão 1351397, 07147894520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021,Acórdão 1308736, 07086258520208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.
7. Recurso NÃO CONHECIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.